Tribunal: TJSP
Processo: 2254628-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que acolheu o pedido – Recurso da requerida – Manutenção – Cabimento - Parte executada que se valeu do escudo protetivo da personalidade jurídica da empresa por ela constituída mediante abuso de direto - Presença dos requisitos constantes no art. 50, do CC.

Recurso desprovido.